Tribunal: STF
Processo: ARE 1555262
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-06-16
Data de publicação: 2025-06-16

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    APELAÇÕES CRIMINAIS - JÚRI - HOMICÍDIOS NAS MODALIDADES CONSUMADA E TENTADA DOLO EVENTUAL - VEREDICTO CONDENATÓRIO - PRELIMINAR DEFENSIVA SUSCITANDO A ILEGITIMIDADE DO ASSISTENTE DE ACUSAÇÃO PARA A INTERPOSIÇÃO DE RECURSO - ACOLHIMENTO - ATUAÇÃO RECURSAL CONDICIONADA, ESTRITAMENTE, ÀS HIPÓTESES DE ABSOLVIÇÃO DO RÉU E INÉRCIA DO MINISTÉRIO PÚBLICO - SÚMULA 210 DO COLENDO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL - IRRESIGNAÇÃO ASSISTENCIAL NÃO CONHECIDA - NO MÉRITO, PRETENDIDA A ABSOLVIÇÃO POR ATIPICIDADE DA CONDUTA, SOB ALEGADA CULPA EXCLUSIVA DA VÍTIMA OU, SUBSIDIARIAMENTE, A DESCLASSIFICAÇÃO PARA O CRIME DE HOMICÍDIO CULPOSO NA DIREÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR - INADMISSIBILIDADE - CONSELHO DE SENTENÇA QUE, AMPARADO NA SUA SOBERANIA CONSTITUCIONAL E ÍNTIMA CONVICÇÃO, OPTOU POR UMA DAS VERSÕES EMERGENTES DO ACERVO PROBATÓRIO, JUSTAMENTE A DESFAVORÁVEL AO ACUSADO, COM RECONHECIMENTO DA PRÁTICA DE DOIS CRIMES DE HOMICÍDIO, UM CONSUMADO E OUTRO TENTADO - DOLO EVENTUAL DO AGENTE COMPROVADO A PARTIR DO MODO DE CONDUÇÃO ANORMAL DO VEÍCULO AUTOMOTOR NA VIA PÚBLICA, SENDO DE TODO INCOGITÁVEL O RECONHECIMENTO DE CULPA EXCLUSIVA DA VÍTIMA OU DESCLASSIFICAÇÃO PARA O CRIME PREVISTO NO ARTIGO 302 DO CÓDIGO DE TRÂNSITO BRASILEIRO - CONDENAÇÃO BEM PROCLAMADA - PRELIMINAR ACOLHIDA, RECURSO DO ASSISTENTE DE ACUSAÇÃO NÃO CONHECIDO E APELO DEFENSIVO DESPROVIDO.



    PRELIMINAR MINISTERIAL DE INTEMPESTIVIDADE DO RECURSO DEFENSIVO E APLICAÇÃO DE MULTA POR LITIGÃNCLA DE MÁ-FÉ - REJEIÇÃO - DEMORA NA APRESENTAÇÃO DAS RAZÕES RECURSAIS CONSIDERADA MERA IRREGULARIDADE - NO MÉRITO, PLEITOS DE RECONHECIMENTO DO CONCURSO FORMAL IMPRÓPRIO DE DELITOS, APLICAÇÃO DO REDUTOR MÍNIMO PELA TENTATIVA E FIXAÇÃO DE REGIME FECHADO - ADMISSIBILIDADE - AGENTE QUE ASSUMIU A PRODUÇÃO DO RESULTADO MORTE PARA DUAS VÍTIMAS, MEDIANTE UMA SÓ CONDUTA DESÍGNIOS AUTÔNOMOS - CONCURSO FORMAL IMPERFEITO CONFIGURADO - REDUÇÃO PELA TENTATIVA APLICADA NO MÍNIMO LEGAL, HAJA VISTA A CONSIDERÁVEL APROXIMAÇÃO DO MOMENTO CONSUMATLVO NA ESPÉCIE - REGIME PRISIONAL ALTERADO PARA O FECHADO, EM VIRTUDE DO QUANTUM PUNITIVO FIXADO E DA GRAVIDADE CONCRETA DOS FATOS. APELO MINISTERIAL PROVIDO.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, XXXXVIII, “a”, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, nos termos da Súmula 279/STF. Sobre o tema, a propósito:  



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. MATÉRIA CRIMINAL. TRIBUNAL DO JÚRI. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICOPROBATÓRIO. SÚMULA 279 DO STF. VIOLAÇÃO AO ART. 93, IX, DA CF. INOCORRÊNCIA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. O recurso extraordinário esbarra no óbice previsto na Súmula 279 do STF, por demandar o reexame de fatos e provas. 2. Ausência de omissão ao dever de fundamentar (AI 791.292 QO-RG, Rel. Min. Gilmar Mendes, Tema 339 da Repercussão Geral). 3. Agravo regimental a que se nega provimento” (ARE nº 1.053.745/MT-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 16/05/2018).  



    “Agravo regimental nos embargos de declaração no recurso extraordinário com agravo. Matéria criminal. Tribunal do júri. Nulidades. Absolvição. Ausência de prequestionamento. Incidência das Súmulas nº 282 e 356 da Corte. Negativa de prestação jurisdicional (CF, art. 93, IX). Não ocorrência. Ofensa reflexa ao texto constitucional. Reapreciação de fatos e provas. Inadmissibilidade. Incidência da Súmula nº 279/STF. Precedentes. 1. Não se admite o recurso extraordinário quando o dispositivo constitucional que nele se alega violado não está devidamente prequestionado. Incidência das Súmulas nºs 282 e 356/STF. 2. A jurisdição foi prestada, na espécie, mediante decisões suficientemente motivadas, não obstante contrárias à pretensão da parte recorrente, tendo o Tribunal a quo explicitado suas razões de decidir, não havendo falar, portanto, em ofensa ao art. 93, inciso IX, da Constituição. 3. Conclusão em sentido diverso daquele do acórdão recorrido demandaria, na espécie, a análise da legislação infraconstitucional e o reexame aprofundado do conjunto fático-probatório dos autos, o que é inviável na via eleita, segundo o enunciado da Súmula nº 279/STF. 4. Agravo regimental a que se nega provimento” (ARE nº 1.126.439/SP-ED-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 17/10/2018).



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Publique-se.



    Brasília, 16 de junho de 2025.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente